Tribunal: TJMT
Processo: 1020974-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020974-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDIA NUNES DA SILVA OLIVEIRA 90157524191 - CNPJ: 42.206.807/0001-25 (AGRAVADO), CLAUDIA NUNES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 901.575.241-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.

2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.º
1009990-31.2022.8.11.0006
, proposta em desfavor de
CLAUDIA NUNES DA SILVA OLIVEIRA 90157524191
e
CLAUDIA NUNES DA SILVA OLIVEIRA
, condicionou a análise de seu pedido de busca via Infojud à demonstração de quais diligências realizou em busca de bens penhoráveis, “
inclusive deverá comprovar a busca de bens do Devedor junto ao Cartório de Registro de Imóveis e setor de cadastro imobiliário da Prefeitura
”.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão informando que “
o sistema INFOJUD, assim como o SISBAJUD e o RENAJUD, destina-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens do devedor
”.

Ainda, menciona que as consultas têm o condão de simplificar e agilizar o trâmite processual, com a consequente prestação jurisdicional e satisfação do débito executado.

Desse modo, entendendo pela desnecessidade de exaurimento pela via administrativa de busca de bens do devedor para posterior pedido de consulta ao sistema INFOJUD, pugna pelo provimento do recurso.

A parte agravada deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais tendo em vista ser, até o momento, revel no processo principal, consoante certificação anexa (id. 181788197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia - Sicoob Credisul contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” n.º 1009990-31.2022.8.11.0006, proposta em desfavor de Claudia Nunes da Silva Oliveira 90157524191 e Claudia Nunes da Silva Oliveira, condicionou a análise de seu pedido de busca via Infojud à demonstração de quais diligências realizou em busca de bens penhoráveis, “
inclusive deverá comprovar a busca de bens do Devedor junto ao Cartório de Registro de Imóveis e setor de cadastro imobiliário da Prefeitura
”.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo referencial, condicionou a análise de seu pedido de busca via Infojud à demonstração de quais diligências realizou em busca de bens penhoráveis, “
inclusive deverá comprovar a busca de bens do Devedor junto ao Cartório de Registro de Imóveis e setor de cadastro imobiliário da Prefeitura
”.

Irresignada, interpôs a instituição bancária autora o presente agravo de instrumento defendendo, em resumo, a desnecessidade de exaurimento pela via administrativa de busca de bens do devedor para posterior pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, deve-se considerar que os sistemas informatizados são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Desse modo, se respeitado prazos razoáveis, tais sistemas devem ser utilizados em favor dos credores, sendo desnecessário o esgotamento de todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA -
CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
-
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
- RECURSO PROVIDO.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ)
,
não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas
de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo. (TJMT - N.U 1014489-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD)
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE
- PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
. É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso (N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022). (TJMT - N.U 1012477-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA SISBAJUD
- RENOVAÇÃO DE PEDIDO - VIABILIDADE IN CASU - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “(...)
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado
.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (TJMT - N.U 1018072-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Assim, tendo em vista ser o primeiro requerimento da parte autora, ora agravada, para que sejam feitas pesquisas através do sistema INFOJUD, deve o pedido realizado ser atendido.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023